Tribunal: TJDFT
Processo: 0732000-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. Alega o recorrente que a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes não é apta a ensejar indenização por danos morais, já que não há comprovação de efetivo prejuízo. Afirma, ainda, que o valor arbitrado não se mostra razoável, pleiteando sua redução.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 41712288) e com preparo regular (ID 41712289 e 41712290). Contrarrazões apresentadas (ID 41712294).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. Os documentos de ID 41712023 demonstram a quitação do débito de forma regular e tempestiva, razão pela qual a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes (ID 41712022) revela evidente falha na prestação dos serviços.
5. Os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 20 CDC), independentemente de culpa, o que fundamenta a sentença proferida.
6. Ademais, é pacífico o entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
7. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrido, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para a redução. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.